Tribunal: STF
Processo: ARE 1432566
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO - FALÊNCIA - COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Prevenção da E. 1ª Câmara de Direito Privado, que apreciou e decidiu o recurso de agravo de instrumento nº 0025926-66.2012.8.26.0000 - Conflito negativo de competência suscitado, com a remessa dos autos ao c. Grupo Especial da Seção de Direito Privado para dirimi-lo que fica mantido - RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 29, p. 23)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 29, p. 33-35).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 29, p. 41-62). Sustenta, em síntese, que, “além de contrariar as normas do art. 5º, XXXV e 93, IX, da CF, ao não conhecer dos embargos de declaração e ausentar-se de trazer fundamento para a decisão de suscitar o conflito de competência inesperadamente, quando já firmada há muito a competência da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial para julgamento dos recursos advindos do processo falimentar da Construtora Beter S.A., o acórdão recorrido fere as normas do art. 5º, XXXVI, LIV, da CF, pelo que se espera reformada a decisão” (Doc. 29, p. 57). Nesse sentido, afirma que “não há devido processo legal quando ultrapassada regra básica de competência e ferida a garantia da coisa julgada e princípio da segurança jurídica que impede se voltar a etapas do processo já superadas” (Doc. 29, p. 61). Requer, ao final, o provimento do recurso para “acolher e dar provimento ao agravo interno interposto e firmada a prevenção e competência da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial para julgamento do recurso” (Doc. 29, p. 61). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a coisa julgada, quando objeto de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafia a instância extraordinária, por implicar análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Saliente-se ainda que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Releva notar também que, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Outrossim, in casu, o Tribunal a quo assentou, in verbis:



    “Todavia, com o devido respeito ao entendimento da e. 1ª Câmara de Direito Privado, a análise do recurso, salvo melhor juízo, não é da competência dessa 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, à qual foi redistribuído o presente agravo de instrumento. 



    Isto porque melhor compulsando os autos, verifica-se que antes do recurso que teria gerado a prevenção desta 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, já havia sido apreciado e julgado o Agravo de Instrumento n° 0025926-66.2012.8.26.0000, pelo eminente Desembargador Francisco Loureiro. 



    Aliás, é certo que tal prevenção vinha sendo observada em outros recursos interpostos no decorrer do processo de primeiro grau (AI n°s 2267322-92.2018.8.26.0000 e 2174207-46.2020.8.26.0000). Frise-se mais, que a matéria, objeto do presente recurso, já foi inclusive apreciada no Agravo de Instrumento n° 2212100-71.2020.8.26.0000, j. 20/11/2020, Rel. Pereira Calças. 



    De notar ainda que o presente recurso inicialmente foi distribuído por prevenção à 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial e não livremente conforme constou da decisão monocrática de fls. 381 (fl. 376).



    Assim, dispõe o art. 105 do Regimento Interno que ‘A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. § 1º O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quemos substituir ou assumir a cadeira vaga’.” (Doc. 29, p. 24-25, destaquei)



     Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da prevenção com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.479-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Uma vez que a preliminar de erro de autuação e a suposta prevenção foram anteriormente enfrentadas pela Presidência do Supremo, a matéria está prejudicada. 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.043.707-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08/04/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente